Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738923-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO RECORRIDO: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORAÇÃO TROPICALE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados em questão de ordem suscitada pelas executadas, pela qual alegaram fato novo relativo ao seu processo de recuperação judicial. 1.1. As agravantes alegam a superveniência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, segundo a qual o crédito exequendo possui natureza concursal. Narram que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em novembro/2017 e que o crédito perseguido no cumprimento de sentença, por ter tido seu fato gerador antes dessa data, deve ser habilitado no processo de soerguimento. Esclarecem que o cumprimento de sentença decorre de ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas que tinha como objeto instrumento particular de compra e venda avençado pelas partes em 11/03/2012. Requerem o provimento do agravo, para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito, devendo o juízo de piso desconstituir a penhora deferida nos autos e se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face das recorrentes; b) expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença. 2. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018, que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012, condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação. 2.1. A recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia. 3. A controvérsia em questão foi objeto de agravo de instrumento anterior (0717802-37.2019.8.07.0000), no qual restou definido que o crédito da exequente não se encontraria sujeito à forma de pagamento prevista no plano aprovado e homologado. 4. Em que pese a existência de decisão sobre o tema, impõe-se considerar a superveniência de fato novo relevante que autoriza a reapreciação da matéria, consistente no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). 5. Assim, o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência. 5.1. O critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. 6. Deste modo, seguindo o recente entendimento do STJ relativo ao Tema 1.051, o crédito da exequente deve ser submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. 7. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, sem indicar o diploma legal, 6o, § 3o, 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005, “50, inciso I, da LRF”, e ao enunciado 543 da Súmula STJ, sustentando, em ligeira síntese, que o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial poderá ser tanto a data em que fato gerador ocorreu, como também o trânsito em julgado da decisão que o constituiu. Argumenta que a discussão envolvendo o mesmo cumprimento de sentença e as mesmas partes já foi submetida ao STJ. Defende que “somente os créditos já existentes à época da concessão da recuperação estão sujeitos ao Juízo Universal” e colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo “50, inciso I, da LRF”, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no REsp 1941932/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, § 3o e 49, caput, ambos da Lei 11.101/2005, tampouco no que tange ao suscitado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que “o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência” (ID 34278127 - Pág. 11), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. SUJEIÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.937.286/DF, relator Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 5/5/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). No tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, presumindo que se trata de norma inserta na Constituição Federal e levando a ausência de indicação do diploma normativo à conta de mero erro material, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Finalmente não deve ser admitido o recurso quanto à apontada afronta e divergência jurisprudencial com a Súmula 543, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029